Tribunal: TJSP
Processo: 2088652-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Agravo de instrumento – Monitória – Fase de conhecimento - Reconhecimento da validade da citação editalícia e rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva – Hipótese que não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC – Recurso não conhecido.*